Tribunal: TJDFT
Processo: 0733896-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733896-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BARBOZA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos 0800424-94.2023.8.20.5102 em trâmite na 3a Vara da Comarca de Ceará-Mirim/RN. Verifico que o presente recurso foi endereçado ao Des. Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Falece, pois, competência recursal deste Relator ao conhecimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Desse modo, diante de aparente equívoco, no momento de protocolar o agravo de instrumento, cancele-se a distribuição e arquive-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator